Tribunal: TJDFT
Processo: 0734653-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPEDAGEM. UNIDADE SEM MICRO-ONDAS E CHUVEIRO ELÉTRICO. NECESSIDADE DE REALIZAR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico.
2. A circunstância de ter de realizar ligações telefônicas para viabilizar a entrada em hotel e a ausência de micro-ondas e chuveiro elétrico na unidade não caracterizam abalo moral indenizável.
2.1. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera dano ao patrimônio imaterial.
3. O ressarcimento dos valores pagos revela que não houve má-fé da fornecedora.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.